Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700292-20.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHELIPE MAGNO PONCIANO BORGES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O pedido de redistribuição (id. 17224723) será apreciado quando do julgamento do apelo. Mantenha-se o feito em pauta. Brasília, 20 de julho de 2020 11:18:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador